Tribunal: CARF
Processo: 10410.900854/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900854/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.076 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
MOINHO MOTRISA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS
DECORRENTES
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC:
Tratam os autos de análise eletrônica das Declarações de Compensação
(Dcomp)
no
15921.60128.200206.1.7.027555
(que
retificou
a
Dcomp
no
31.578.41414.200206.1.3.026437), transmitida em 20 de fevereiro de 2006, e no
35890.87343.230307.1.3.029252, transmitida em 23 de março de 2007, apresentadas
pelo interessado acima qualificado, cujas cópias estão juntadas às fl.22 a 29.
2. Consoante o despacho decisório à fl. 34, o somatório dos créditos
demonstrados na Dcomp foi de R$ 328.732,69, sendo que o imposto devido apurado
pelo sistema foi de R$ 345.062,83.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900854/2010-08
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900854/2010-08

3. Em vista disso, concluiu-se pela insuficiência destas parcelas de crédito
informadas para sequer quitar o imposto de renda devido, e, por conseguinte, por não
haver direito creditório a ser reconhecido. Decidiu-se, então, pela não homologação da
compensação declarada nas Dcomp referidas no parágrafo anterior, restando não
quitados os seguintes débitos confessados (valores na data do vencimento respectivo):
• IRPJ estimado de janeiro de 2006 – código 2362 – R$ 48.880,26;
• CSLL estimada de janeiro de 2004 – código 2484 – R$ 11,19.
4. Cientificado do despacho decisório em 29 de setembro de 2010, conforme
cópia do Aviso de Recebimento à fl. 49, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade às fl. 01 a 06, em 25 de outubro de 2010, instruída com os
documentos às fl. 07 a 48, onde argumentou, em síntese:
4.1. O saldo negativo de imposto de renda que deu origem ao crédito consta da
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao ano-
calendário 2005 (DIPJ/2006), entregue em 29 de junho de 2006 e retificada em
26/07/2006, conforme fl. 30 a 33.
4.2. Consta no despacho decisório que as inconsistências detectadas, objeto de
termo de intimação, não foram saneadas pelo sujeito passivo. Acontece que em 23 de
março de 2007 enviou Dcomp retificadora no 01754.64403.230307.1.7.028054 (fl. 35
a 43) que saneava as referidas inconsistências. Contudo, esta Dcomp não foi aceita por
apresentar “aumento de débito em relação ao documento original”, fato este que não
ocorreu, já que o único débito informado é exatamente igual ao que consta na original,
qual seja, R$ 48.880,26.
4.3. O valor informado como crédito na Dcomp retificadora no
01754.64403.230307.1.7.028054 satisfaz o valor do débito objeto da compensação,
restando, ainda, R$ 190,89, conforme demonstrado abaixo:
Débito:
IRPJ a aliquota de 15%

R$ 356.372,23
Adicional

R$ 213.581,49
(-) Programa de Alimentação do Trabalhador
R$ 14.254,89
(-) Isenção e Redução do Imposto

R$ 210.636 00
TOTAL DO DÉBITO

R$ 345.062,83
Crédito:
IRPJ Retido na Fonte

R$ 221.234,62
Pagamentos por Estimativa

R$ 55.232,09
Estimativa Comp. c/Saldo de Per. Anteriores
R$ 52.565,98
Estimativa Comp. c/Outros Tributos

R$ 63.941,70
TOTAL DO CRÉDITO

R$ 392.974,39
Donde, Débito (-) Crédito = Saldo Negativo do Imposto de Renda, ou seja:
R$ 345.062,83 (-) R$ 392.974,39 = SALDO NEGATIVO = R$ (47.911,56)
4.4.
O fato de não admitir a Dcomp retificadora no
01754.64403.230307.1.7.028054 é que acarretou a alegação de que não havia crédito
suficiente sequer para quitar o imposto devido. Mas a documentação acostada aos
autos comprova a existência do saldo negativo.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900854/2010-08

4.5. Caso não seja reconsiderada a decisão proferida pela própria DRF/MAC,
solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da compensação até o
julgamento definitivo do presente processo administrativo nos termos do art. 151, III
do Código Tributário Nacional (CTN).
4.6. Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, em especial
a realização de diligências que se fizerem necessárias à comprovação de suas razões
de defesa.
5. A DRF/MAC providenciou a juntada de cópia do AR (fl. 49) e, considerando
tempestiva a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte,
encaminhou os autos a esta DRJ/REC para julgamento, consoante despacho à fl. 50.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 1136.598 (e-fl. 75), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Comprovada a inexistência do saldo negativo de período anterior utilizado
como crédito pelo contribuinte em suas Declarações de Compensação
(Dcomp), não se reconhece o direito creditório e, por conseguinte, não se
homologa as compensações efetuadas sob condição resolutória.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 97), no qual
propõe os fundamentos de fato e de direito abaixo sintetizados (destaques do original):
Enfatiza que "...houve erro de fato, por parte do contribuinte, no
preenchimento dos valores das parcelas de crédito informadas na DCOMP n°.
15921.60128.200206.1.7.02-7555 no montante de R$ 328.732,69” e que “De todo modo, ainda
que a DCOMP n°. 01754.64403.230307.1.7.02-8054 que buscava sanear tal erro não tenha sido
admitida, a DIPJ/2006 juntada aos autos atesta que as parcelas do crédito utilizadas para
deduzir o montante do imposto de renda devido atingem R$ 392.974,37.”
Aduz que "... a DRJ incorreu em equívoco ao excluir das parcelas que
compõem o crédito o valor de IRPJ estimado em Março de 2005 (R$ 52.565.98) compensado
com Saldo Negativo de IRPJ de 2004, fato que culminou no não reconhecimento do direito
creditório do contribuinte pleiteado nos autos ."
Sustenta que " ...a DRJ decidiu pela exclusão da referida parcela porque a sua
compensação com Saldo Negativo de IRPJ de 2004, efetuada via DCOMP n°.
37963.00665.220906.1.7.02-5875 (fl. 68), não teria sido homologada nos autos do Processo n°.
10410.720442/2010-88 ....”, mas que “Contudo, resta comprovado nos autos que a
compensação declarada na DCOMP n°. 37963.00665.220906.1.7.02-5875 do valor de IRPJ
estimado em Marco de 2005 (R$ 52.565.98) foi TOTALMENTE HOMOLOGADA no Processo
n°. 10410.720442/2010-13, conforme atesta, de forma inequívoca, o Parecer Saort -
DRFB/MAC n°. 284/2010... .”, e que “Destarte, sendo incontroverso que o valor de IRPJ
estimado em Março de 2005 foi devidamente extinto por compensação já homologada pelo
Fisco, é conclusão inarredável que tal parcela deve compor as deduções do imposto devido
apurado na DIPJ/2006.”
Conclui que “...refazendo-se os cálculos a partir do que consta na DIPJ/2006 e
sem a indevida exclusão perpetrada pela DRJ do IRPJ estimado de Março de 2005, verifica-se
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900854/2010-08

que o contribuinte possui, sim, Saldo Negativo de IRPJ de 2005 suficiente para a homologação
das compensações vinculadas aos autos.”
Ao final requer a reforma do acórdão recorrido e a homologação das
compensações realizadas.
É o Relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Trata-se de PER/Dcomp para compensação de débitos do contribuinte com crédito
originário de saldo negativo de IRPJ do exercício 2006, ano-calendário 2005, resultante de
direito creditório decorrente de estimativa paga em março de 2005, no valor de R$ 52.565,98,
efetuada via Dcomp 37963.00665.220906.1.7.02-5875.
Referida Dcomp foi objeto de análise manual pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil/MAC nos autos do processo no 10410.720442/2010-88, tendo sido proferido Despacho
Decisório que não homologou a compensação (e-fls. 71/74), motivo pelo qual o acórdão
recorrido entendeu que os valor não reconhecido, compensado naquele processo, não poderia
compor as deduções do imposto devido apurado no ajuste do ano-calendário de 2005.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não prevalece no âmbito da própria Administração Tributária, a qual editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques pertinentes à presente lide
administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900854/2010-08

de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o tratamento administrativo aplicável a créditos de estimativa
de DCOMP não homologada por despacho decisório prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento,
é no sentido de se reconhecer o direito à compensação dos créditos que integram saldo negativo
de IRPJ ou a base negativa de CSLL porque, nessa hipótese, o crédito tributário continuará
extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
Este entendimento justifica-se para evitar duplicidade de exigência fiscal, eis que
em 31 de dezembro o débito tributário relativo às estimativas restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança por meios ordinários.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do acórdão recorrido de e-fls. 75 a 82.
Logo, há que se reconhecer a favor do Recorrente o crédito de R$ 52.565,98
constante da Dcomp no 37963.00665.220906.1.7.02-5875, podendo a estimativa quitada através
da compensação não homologada compor o saldo negativo do ano-calendário de 2005.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900854/2010-08

tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Quanto ao crédito pleiteado a título de IRRF, constato que foram apresentados, às
e-fls. 55 e 56, comprovantes de retenção do ano-calendário de 2005 em valores suficientes para
justificar a dedução informada na linha 13 da ficha 12a da Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica (DIPJ).
Tomando em consideração os créditos reconhecidos no presente Voto e
refazendo-se os cálculos do acórdão recorrido relativo ao IRPJ devido, apura-se o seguinte
montante de saldo negativo do período-base examinado:
Débito:
IRPJ a alíquota de 15% R$ 356.372,33
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900854/2010-08

Adicional R$ 213.581,49

(-) Programa de Alimentação do Trabalhador R$ 14.254,89
(-) Isenção e Redução do Imposto R$ 210.636 00
TOTAL DO DÉBITO R$ 345.062,83

Crédito:
IRRF informado na linha 13 da ficha 12A da DIPJ (declarado) R$ 40.339,94
Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa (declarado) R$ 352.634,43
TOTAL DO CRÉDITO R$ 392.974,37

Saldo negativo de Imposto de renda a pagar = Débito - Crédito = (R$ 47.911,54)

Pelo exposto, deve ser reconhecido a favor do Recorrente o direito creditório de
R$ 47.911,54 pleiteado a título de saldo negativo do ano-calendário de 2005 no PER/DCOMP
em questão.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, homologando a
compensação até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital